Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-62.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou extinto o processo face a incompetência do Juizado Especial em decorrência do valor da causa.

2. Pretende a parte autora “homologar a resilição do unilateral do contrato” firmado com a incorporadora ré, com a restituição dos valores pagos.

3. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, quando a parte pretende a resilição do contrato o valor da causa equivale à totalidade do contrato que se pretende extinguir, face a possibilidade de exonerar o contratante do pagamento dos valores pactuados. Precedentes: (Acórdão 1214078, 07129298220158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1328779, 07042511120208070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Na hipótese, o valor do contrato alcança R$ 130.000,00, montante que supera o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis.

5. Não se desconhece que o autor ajuizou a ação no 0701809-15.2019.8.07.0012 no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que foi julgada extinta sem resolução do mérito face a incompetência ressaltada na sentença, bem como que também não houve a análise do mérito na ação no 0703306-64.2019.8.07.0012 formulada perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, sendo a presente demanda a terceira tentativa de análise do mérito do seu pedido. Contudo, a situação vivenciada não configura o alegado óbice de acesso à Justiça. Isso porque constata-se no PJe no 0703306-64.2019.8.07.0012 que aquele Juízo Cível proferiu despacho sugerindo ao autor que poderia formular o pedido perante o Juizado Especial, que seria competente para a análise do seu pedido (ID 43265699 daqueles autos). Todavia, após o autor elucidar a existência de uma demanda anterior no Juizado e pedir a desistência do feito na Vara Cível, aquele Juízo Cível proferiu o despacho ID 45982913 sugerindo uma melhor reflexão do autor quando ao pedido de desistência, e que “Caso pugne pelo prosseguimento do feito neste Juízo, atenda a parte Autora às demais determinações contidas no despacho de emenda”. Entretanto, o autor reiterou a pretensão em desistir daquele processo, o que foi homologado por aquele juízo (ID 47069166 daqueles autos). Assim, não há óbice ao acesso à Justiça, uma vez que o juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião não declarou a sua incompetência para análise do mérito, mas apenas homologou o pedido de desistência do autor. De todo modo, sequer seria possível nos presentes autos a análise de eventual conflito negativo de competência, uma vez que somente pode ser suscitado pelo juizado especial (nos conflitos envolvendo juízo comum) nos casos em que recebe demanda após declinada a competência pelo juízo comum, ocasião em que, concluindo pela sua incompetência, suscita o conflito negativo para ser apreciado pelas Câmaras Cíveis (Artigo 21, I do Regimento Interno do TJDFT).

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.